Tribunal: TJES
Processo: 5003409-92.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003409-92.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: ADENIR MARQUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

A SRª. JUÍZA DE DIREITO FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES:-

Eminentes pares, após análise, divirjo parcialmente do entendimento meritório exarado no voto do nobre Relator Dr. Grécio Nogueira Grégio, apenas quanto aos danos morais, pois entendo que a situação em apreço não comporta a reparação pecuniária. Explico.

Da análise detida dos autos, observo que já existiam outras negativações incluídas no CPF do autor, anteriores à inscrição ora questionada, de acordo com a consulta que consta no ID 2661230.

Neste sentido, não há o que se falar em dano moral indenizável, na forma da Súmula 385 do STJ, que estabelece que
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Ressalto que este entendimento já foi manifestado por esta 2ª Turma Recursal da Capital em outras oportunidades, como no julgamento do Processo nº 0012836-5254.2020.8.08.0545, da relatoria do Dr. Paulo César de Carvalho.

Desta forma, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso inominado, para reformar parcialmente a r. sentença
e julgar improcedente o pedido autoral relativo ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se as demais disposições incólumes. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA DE AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO ONDE O AUTOR ALEGA QUE FIRMOU INSTRUMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO ACREDITANDO QUE O MESMO ERA DA LOJA EM QUE ESTAVA REALIZANDO A COMPRA ONDE O MESMO SERIA UTILIZADO. ALEGA QUE RECEBEU EM SUA RESIDÊNCIA UM CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO ITAÚ, SENDO QUE NÃO O DESBLOQUEOU E QUE A ÚNICA COMPRA QUE FOI PAGA COM O REFERIDO CARTÃO FOI AQUELA FEITA NAS LOJAS EM QUE O CARTÃO FOI FEITO, SENDO ASSIM, NÃO RECONHECE O DÉBITO NO VALOR DE R$6.000,00 COBRADOS EM SUAS FATURAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CANCELAR O DÉBITO IMPUTADO AO REQUERENTE, ALÉM DE CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NO SENTIDO DE VER A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VENDA CASADA SANCIONADA COMO UMA CONDUTA ILÍCITA DO FORNECEDOR DE PRODUTOS CONFORME PRECONIZAM O INCISO I DO ART. 39 DO CDC. PROVA DE QUE ÚNICA COMPRA PAGA COM O REFERIDO CARTÃO FOI AQUELA FEITA NA LOJA EM QUE O MESMO FOI ADQUIRIDO. COMPRA NÃO REALIZADA. A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DANO MORAL CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.